Tribunal: TJMT
Processo: 1030629-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030629-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CAPRA - CPF: 307.828.480-87 (EMBARGADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CABIMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACOLHIMENTO.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O Estado de Mato Grosso opôs presente Recurso de Embargos de Declaração, em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em trâmite pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, do qual sou relator e cuja ementa consigna:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – ICMS – SAÍDA DE MERCADORIA - REMETENTE – CONTRIBUINTE IRREGULAR - NSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA – IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DO TRIBUTO - ARTIGO 339 E 339-A DO REGULAMENTO DO ICMS/MT– LEGALIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO. O benefício de diferimento tributário do ICMS é condicionado à regularidade perante o fisco do estadual, de ambos os contribuintes envolvidos na operação, conforme previsto nos artigos 335 cabeça e § 11o e 339, II e III, do RICMS/MT.

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que manteve a sentença recorrida, porém não majorou a verba honorária que foi arbitrada em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I c/c § 4o, III do Código de Processo Civil.

Aduz que é entendimento pacificado, no sentido da aplicação da majoração da verba honorária, nos termos do §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar o vício apontado, a fim de proceder à majoração dos honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, em sede recursal, para opatamar de 20% (vinte por cento), conforme o art. 85, §§ 1o, 6o e 11 do Código de Processo Civil.

A parte Embargada apresentou sua manifestação no id. 132495663.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Câmara o Recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Câmara que desproveu o Apelo, interposto pela Embargada, mantendo a sentença recorrida, porém deixou de majorar os honorários recursais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovimento o Apelo, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Tem-se por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I do CPC c/c § 4o, inciso III, do CPC/2015, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo da Recorrida, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que

o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 5% (cinco por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma, ACOLHO os Embargos de Declaração, por estar evidenciada a omissão, e majoro o percentual dos honorários para 15% (quinze por cento) e, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022